Tribunal: TJES
Processo: 5001212-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001212-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
AGRAVADO: CRISTAL WHITE COMERCIO DE PEDRAS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001212-06.2022.8.08.0000

24/05/2022

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Antes de mais nada gostaria de cumprimentar os eminentes membros deste egrégio Colegiado, o ilustre Procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários, partes e demais pessoas presentes.

Excelência, represento, aqui, a parte agravante, Liberty Rochas, que, também, é a autora da Ação de origem.

A Liberty é uma empresa de mineração que ajuizou Ação de origem contra a Cristal White, parte agravada, que, também, é uma empresa de mineração.

Antes de seguir, Excelências, relembro que neste Agravo de Instrumento o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, já deferiu o efeito ativo requerido pela Liberty. Houve oposição de Embargos de Declaração pela Cristal White, sabiamente, corretamente, nos parece rechaçados pelo eminente Relator. E aí, o que pediremos aqui é a confirmação da liminar deferida pelo eminente Relator. Volto a essa liminar logo mais.

Como disse, Excelências, a Liberty é uma empresa de mineração com sede Nova Venécia, mas que é titular de direitos minerários de uma jazida situada o município de Caturama, interior da Bahia, e é sobre essa jazida sobre esses direitos minerários que versa esse processo. Talvez os senhores se perguntem por que esse processo está no Espírito Santo se essa jazida se situa no interior da Bahia? Porque há entre as partes um contrato de arrendamento com uma cláusula eleição de foro elegendo município de Nova Venécia como competente para processar e julgar as demandas decorrentes deste contrato.

Então, como dizia, a Liberty é titular desses direitos minerários e no dia 8 de maio de 2020, pouco mais de dois anos, celebrou com a parte agravada, Cristal White, um contrato de arrendamento dos direitos minerários. Arrendamento é uma cessão temporária dos direitos minerários por meio do qual, a Cristal White poderia explorar os direitos minerários em troca do pagamento de royalties, outros valores e cumprimento de outras obrigações.

O que previa esse contrato, Excelências, e esse contrato o cerne da demanda que V.Exªs irão analisar por ocasião do julgamento desse Recurso. Primeiro, o arrendamento duraria 10 anos, uma cessão temporária, haveria o pagamento de royalties pela Cristal White entre 10 a 12% do valor obtido, da receita obtida, com a venda dos minerais ali extraídos, dependendo do volume extraído; então, está na cláusula 3ª do contrato. Cláusula 4ª do contrato, esse é um ponto muito importante, houve uma venda inicial de materiais da Liberty, que a Liberty já tinha extraído para Cristal White. Então, a Liberty extraiu materiais daquela jazida, vendeu os materiais para Cristal White e a Cristal White deveria pagar o valor de duzentos e quarenta mil dólares, conforme previsto na cláusula 4ª.

Essas eram as obrigações principais do contrato: arrendamento de 10 anos, pagamento de royalties, pagamento equivalente a duzentos e quarenta mil dólares a título de venda inicial de materiais.

E, além disso, Excelência, havia nesse contrato, como costuma haver, obrigações acessórias, por exemplo: cláusula 12, deixa isso claro, obrigação de respeitar, por parte arrendatária, Cristal White, parte agravada, normas ambientais. Parece desnecessário prever isso no contrato, mas, sim, estava previsto.

Mas, por que isso é muito importante em contratos como esse? Como todos nós sabemos a atividade de mineração é uma atividade que possui uma normatização ambiental muito rigorosa e o descumprimento de normas ambientais pode causar ao dono da jazida, Liberty, agravante, alguns danos, por exemplo, em caso de dano ambiental, a Liberty poderia ficar responsável solidariamente conforme preveem as normas ambientais muito bem conhecidos pelos representantes do Ministério Público, a Liberty poderia ficar responsável solidariamente por ressarcir os danos; e mais, em caso de descumprimento de normas ambientais poderia haver o cancelamento da licença ambiental, causando um prejuízo enorme a dona da jazida, Liberty Rochas.

Então, assim foi feito o contrato, a Cristal White começou a operar na área, e qual o problema, Excelências? Desde o primeiro semestre de 2021, um ano, mais ou menos, depois da assinatura do contrato, a Cristal White começou a descumprir uma série de obrigações estipuladas no contrato. Primeira das obrigações, a Cristal White mudou, sem anuência da Liberty e em claro descumprimento do contrato, sem login de acesso desse processo minerário na MM. O contrato dizia, há uma senha de acesso do processo minerário na MM, como essa é uma cessão temporária, um arrendamento, essa senha não pode ser mudada, se for mudada isso tem que ser informada Liberty. Qual que é a importância disso? Evitar que a Crystal White venda os direitos minerários para terceiros, direitos minerários esses pertencente a Liberty.

Mas, pior do que isso, Excelências, começou a ser constatado no ano de 2021 que a Cristal White, parte arrendatária, parte agravada, estava descumprindo uma série de normas ambientais, o que é gravíssimo num contexto como este.

Então, para os senhores terem uma ideia, em outubro de 2021, outubro do ano passado, está comprovado nos autos no ID 2148865, a Cristal White foi notificada por quem? Pelo Município de Caturama. O Município, onde situada a jazida, notificou Cristal White dando conta de um descumprimento, de uma condicionante da licença ambiental, falando: Cristal White, você precisa resolver esse problema, você precisa pagar uma multa sob pena de cancelamento da licença que havia sido obtida pela Liberty. Então, descumprimento ambiental.

A Liberty fez duas vistorias na área, Excelências, e constatou diversos comprimentos ambientais, não foi um, não foram dois, foram 22 desconformidades ambientais constatadas na prática da Cristal White nessa área situada a jazida.

Diante disso, a Liberty enviou uma notificação extrajudicial para a Cristal White em maio de 2021 e o que fez a Cristal White? Recebeu a notificação que está assinada pelo sócio-proprietário da empresa, Sr. Marco Bernacca, e não respondeu a notificação. A Liberty enviou uma nova notificação em outubro de 2021, notificação recebida pelo Cristal White e assinada pelo sócio da empresa, Sr. Marco Bernacca, o que fez a Cristal White? Sequer se deu ao trabalho de responder a notificação apontando erros de desconformidades em relação às normas ambientais

Excelências, creio que todos nós aqui se deparássemos com uma situação dessa, de uma notificação apontando falhas na execução de um contrato, o mínimo que se exige da parte que recebe a notificação é responder essa notificação, o que não foi feito pela Crystal White.

Só que os descumprimentos contratuais, Excelências, não param por aí. A Cristal White não tem pago os royalties e pior, do valor dessa venda inicial no valor de duzentos e quarenta mil dólares, a Cristal White pagou uma parte, pagou trinta e seis mil dólares, então, faltou quanto? Duzentos e quatro mil dólares. Não pagou. Em outubro de 2021 as partes se reuniram e fizeram um acordo para poder pagar esse passivo, para poder quitar as prestações em atraso, foi assinada uma espécie de confissão de dívidas pela Cristal White reconhecendo dever, em reais, um milhão e cento e cinquenta mil, a Liberty Rochas, a Cristal White entregou a Liberty 14 cheques pré-datados para serem compensados entre novembro de 21 a maio de 2022, até esse mês para poder pagar esse valor. E olha, de fato foram para os valores devidos em dezembro de 2021, pago dois cheques na ordem de noventa e cinco mil reais. Só que a partir de dezembro de 2021 os cheques foram assustados pela Cristal White.

Então, a Cristal White sustou dois cheques, nós ajuizamos a Ação e logo depois de ajuizada a Ação foi constatado que todos os demais 10 cheques haviam sido sustados pela Cristal White, pela parte devedora.

Então, excelências, o quadro é o seguinte: a parte devedora, parte agravada, senta-se com a agravante, te devo um milhão e cento e cinquenta mil reais, toma aqui os cheques para garantir o pagamento e os cheques são sustados. Parece uma atitude de evidente má-fé. Tudo isso está comprovado nos autos, ID 2148872.

Diante disso, excelências, de todos esses descumprimentos contratuais, ambientais e minerários por parte da Cristal White, parte agravada, a Liberty ajuizou uma Ação, uma tutela antecipada em caráter antecedente visando com dois objetivos, primeiro, imediata devolução lá na MM dos direitos minerários para a Liberty, qual que era o receio? Que a Cristal White passasse esses direitos para frente, para terceiros, e em segundo lugar, que a Cristal White fosse proibida de operar na área porque enquanto ela continuasse operando na área, os descumprimentos ambientais contratados pela Liberty e pela prefeitura continuariam causando um risco a Liberty, causando um risco de cancelamento da licença ambiental.

Subsidiariamente, a Liberty pediu para indisponibilizar os direitos na MM.

Então, esses são os pedidos da nossa tutela antecipada em caráter antecedente.

Qual é a probabilidade do direito que sustentou o nosso pedido liminar?
Fumus boni iuris
, inúmeros descumprimentos contratuais, de normas ambientais, etc. e etc.

Risco de dano, porque
periculum in mora,
o que que justifica a tutela antecipada em caráter antecedente? Risco de agravamento do passivo ambiental, risco de cancelamento das licenças e risco de esgotamento dos recursos minerais. Recurso mineral, como todos nós sabemos, são finitos. Então, a Cristal White estava operando uma jazida da Liberty, retirando blocos e não estava pagando os royalties, então, o risco dessa jazida se esgotar e a Liberty não receber aquilo que é devido por força do contrato de arrendamento.

O magistrado de 1º Grau numa atitude, talvez, excessivamente cautelosa, determinou só que se fossem disponibilizados os direitos minerários na MM. Diante disso, agravamos e é esse Agravo que está sendo julgado nessa egrégia Câmera. Agravamos requerendo o deferimento da tutela antecipada.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao receber o nosso Agravo Instrumento deferiu o nosso pedido liminar de efeito ativo. O que determinou, então, o eminente Relator? Primeiro, imediata transferência dos direitos minerários na MM da Cristal White para Liberty, foi cumprido; segundo lugar, impedir que a Cristal White continue atuando na área. Esta decisão do eminente Relator já foi cumprida; hoje a Liberty está emitida na posse, é quem está de posse da área. O cumprimento dessa decisão não foi nada fácil, o juiz determinou, foi expedida uma carta precatória e a Cristal White não cumpriu, não cumpriu a ordem judicial. Requeremos, então, o cumprimento com força policial e, aí sim, houve o cumprimento da decisão judicial. Enfim, a decisão foi cumprida e hoje a Liberty foi emitida na posse.

O que requeremos aqui, excelências? Confirmação do efeito ativo da liminar deferida pelo eminente com o provimento do recurso sob pena de revogada a liminar deferida pelo eminente Relator e retornada a Cristal para área, causar esses danos absolutamente irreparáveis a Liberty, que viu nas suas jazidas inúmeros descumprimentos ambientais, extração de blocos e compra de blocos sem pagamento dos valores devidos. O contrato está absolutamente inadimplido pela Cristal White.

Para finalizar, Excelências, passo a rebater bem brevemente alguns argumentos trazidos pela Cristal White em suas contrarrazões e para fazê-lo, peço licença para ler alguns trechos da decisão do eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao rejeitar os Embargos Declaração da parte agravada diante da decisão.

A Cristal diz, por exemplo, que, na verdade, estava pagando aquele valor de duzentos e quarenta mil dólares e juntou um comprovante de transferência de quarenta e tanto mil reais. De fato, a gente não nega, a gente afirma que foram pagos os primeiros cheques valor de quarenta mil reais, só que eram 14 cheques, a Cristal White comprovou o pagamento de um. Isso foi dito pelo eminente Relator ao julgar os Embargos Declaração da parte agravada: “Os documentos trazidos pela parte Embargada, a Liberty, indicam inadimplemento de diversas parcelas contratadas, ao passo que os documentos trazidos pela embargante, Cristal White, comprovam o pagamento de apenas uma parcela.” Então, me parece que está claro das 14 parcelas, uma, não, duas foram pagas pela Cristal White.

A Cristal White junta aos autos, excelências, um documento que mostraria uma espécie de acordo entre as partes pelas quais esses duzentos e tanto mil dólares inadimplidos seriam pagos com venda de blocos da Cristal White pela Liberty. De fato, foi assinado esse acordo, só que esse acordo é datado de maio de 2021, posteriormente, em outubro de 2021, 03 meses depois, foi assinado pela Cristal White a confissão de dívidas, foram emitidos os cheques pela Cristal White, cheques esses sustados pela Cristal White .

Sobre o descumprimento de normas ambientais, a Cristal White procura demonstrar que havia cumprido normas ambientais e afirma que as notificações são documentos unilaterais produzidos pela Liberty. Sobre isso eu trago aqui o que disse o eminente Relator: “As notificações extrajudiciais trazidas nos autos que pontuam os condicionantes ambientais descumpridos não foram, sequer, objeto de contranotificação por parte da embargante.” É o que se espera normalmente. “Não obstante a notificação extrajudicial se tratar de prova unilateral, caberia à parte adversa a produção de contranotificação, seja informando o cumprimento das condicionantes, justificando seu descumprimento e apontando medidas tomadas para poder sanar os problemas.” Isso não foi feito pela parte agravada. A Cristal White traz supostas provas de que havia cumprido as questões ambientais. O que disse, então, o eminente Relator: “Na documentação apresentada junto aos Embargos de Declaração, a embargante não anexou qualquer contranotificação e qualquer prova de que houve cumprimento das normas ambientais que até então estavam inadimplidas.”

Requeremos a confirmação da liminar deferida pelo eminente Relator, mantida pelo eminente Relator após a oposição de Embargos de Declaração por parte da agravada, para que seja confirmada a tutela antecipada sob pena de causar dano irreparável não só a agravante, mas, ao meio ambiente e trabalhadores da área.

Muito obrigado.

*

mmv*

O SR. ADVOGADO JORGE GOES COUTINHO:-

Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima que peço licença para que em nome de V.Exª possa cumprimentar os eminentes Desembargadores que compõem essa egrégia Primeira Câmara Cível, eminente Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, minhas saudações.

Saúdo também os serventuários na pessoa do Dr. Lanussy, advogados, ao advogado que me antecedeu nessa tribuna.

Eminentes Desembargadores, o advogado que me antecedeu, ele fez toda versão que, obviamente, convém ao seu cliente, que é o agravante nesse processo.

Esse processo como frisou bem o doutor que me antecedeu, ele tem a sua origem na comarca de Nova Venécia, onde o MM. Juiz ao deferir parcialmente a liminar, ele entendeu que todos os demais fatos dependiam de dilação probatória na instrução processual.

Tudo que foi dito aqui de pagamento, de não pagamento, a questão ambiental dependia lá na comarca de Nova Venécia, na ação cautelar antecedente de prova.

Irresignado com essa decisão, como bem frisou o advogado, eles agravaram para o tribunal e essa relatoria caiu para o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que entendeu, naquele momento, pelas alegações contidas nas razões de agravo da plausibilidade e do perigo de dano e concedeu o efeito ativo para afastar a agravada do local da jazida, onde se encontra a jazida que esta sendo objeto de discussão. E também oficiar a Agência Nacional de Mineração, para transferir o direito minerário para a agravante.

Esse é o conteúdo da respeitável decisão, exarada pelo ilustre Desembargador quando determina que: Oficie-se a Agência Nacional de Mineração para que transfira integralmente os direitos minerários, referente ao Processo nº 860.609-18 ANM para a agravante.

Muito bem, essa transferência de direitos minerários junto a ANM – vou suscitar uma questão, me permita eminentes Desembargadores, julgadores, uma questão de ordem pública.

Porque, essa competência de alterar a titularidade de direito minerário junto a ANM é de competência da Justiça Federal, não é da Justiça Estadual.

Por que digo isso? Está lá no artigo 176, da Constituição Federal.

São bens da União: os recursos os minerais e as jazidas em atividade ou não. E ainda no § 1º, do art. 176 diz que: todo o processo, toda a pesquisa e a lavra mediante autorização, só poderá acontecer, mediante autorização ou concessão da União. E essa autorização ou concessão é feita através da Agência Nacional de Mineração, antiga DNPM, onde obtém ali, primeiramente o alvará de pesquisa, para fazer a pesquisa e aferir a qualidade, a quantidade da mina que possa ser lavrada e depois obtém todas as sequências do processo de mineração, que é a guia de utilização, que é a portaria de lavra.

Muito bem, com base no artigo 176, da Constituição Federal, como também o artigo 1º, do Código de Minas, que rege essa matéria, essa competência para modificar titularidade de direitos minerários na Agência Nacional de Mineração que é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério das Minas e Energias é na Justiça Federal.

Assim como é os crimes de usurpação quando alguém extrai mineral de onde não está autorizado pela ANM.

O crime usurpação é também competência da Justiça Federal.

Com todo o respeito pela profunda admiração que tenho pelo relator, está decisão de determinar a transferência do direito minerário para a agravante, ela não compete a Justiça Estadual.

Esta é a primeira questão que estou suscitando, preliminarmente.

Agora, no tocante ao contrato de seção de direitos minerários, que peço vênia ao advogado que se equivocou na sua manifestação. Não estamos falando de contrato de arrendamento, estamos falando de contrato de seção de direitos minerários.

Sendo que, a proposito, é bom que se frise, quando a LIBERTY cedeu os direitos minerários a CRISTAL em 2020, ela não detinha esse direito minerário na sua totalidade. Cinquenta por cento, pertencia à outra pessoa, mesmo assim ela cedeu, fez o contrato com a CRISTAL.

Esse é um ponto que estou ressaltando a proposito.

Muito bem, a questão de seção de direito minerário, esse contrato é um contrato que tem que ser analisado não somente à luz daquilo que prescreve o Código de Civil dos Direitos das Obrigações, mas também à luz do Código de Mineração e as portarias e resoluções que regem essa matéria. Não podemos simplesmente olhar o contrato, direitos das obrigações e com supletivos do Código de Processo Civil e decidir. Precisamos olhar, por se tratar de um contrato complexo, típico, específico, também nas normas que regem, através das regras do código de mineração.

A agravada celebrou esse contrato com a agravante para minerar naquela jazida. Segundo diz, a jazida já estaria pronta, mas não é bem assim. Todos nós sabemos que na realidade a coisa não é dessa forma. Porque quem vai minerar precisa adquirir equipamentos de alta potência, equipamentos de última geração, não somente para o momento da pesquisa, como também para os momentos subsequentes de operação das jazidas, propriamente dito.

A agravada investiu todo este aparato de mecanismo, material humano, custos e um ponto para obter a chamada guia de utilização, que é um documento que a Agência Nacional de Mineração fornece para que você possa extrair o mineral dentro de certos requisitos, dentro de certa limitação, aguardando a Portaria de Lavra que é expedida pelo Ministério de Minas e Energias.

No momento em que celebrar o contrato, LIBERTY e CRISTAL, era simplesmente a seção de direito minerário, porque eles só poderiam obter ali a guia de utilização, a GU.

No momento em que o Ministério das Minas e Energias expede a Portaria de Lavra, aí sim, você faz o contrato de arrendamento.

Houve um equivoco nessa manifestação, respeitosamente, porque não se trata de um contrato de arrendamento. Que a Portaria de Lavra que permite que você lavre a vontade, até exauri a pedreira, a jazida, enquanto for guia de utilização, você tem um limite. A agência estabelece um limite para que você faça extração daquele mineral.

Era isso que estava acontecendo. Você extrai dentro de um limite para provar a capacidade econômica, comercial daquele granito.

E há de se convir também, uma particularidade com relação a essa jazida, eminentes Desembargadores. O quartzito que é um material que estava sendo extraído naquela jazida, ele é um material altamente fragmentável. É um material que tem uma perca extraordinária. É extraído com máquina de fio de diamantado, tanto que requer uma especialidade muito grande, uma tecnologia muito apurada para que haja o aproveitamento de no máximo 30%, numa jazida de quartzito. Esse material que está dito que é extraído nesta jazida.

A perca é substancial, o prejuízo é substancial. Mesmo assim, a CRISTAL – agravada, estava cumprindo a sua obrigação de extrair o granito, extrair o quartzito e colocar no mercado que outra grande dificuldade que os mineradores enfrentam é colocar o produto no mercado. Fazer com que os marcadores vão lá nas jazidas e marquem aquele produto para colocar no mercado de comercialização de quartzito, ou granito ou de mármore. É isso que acontece na prática.

Todas as alegações que acabei de ouvir aqui, respeitosamente, foram unilaterais, foram exclusivamente aquilo que a agravante manifestou, sem ensejar a oportunidade do contraditório que será no processo lá no juízo de Nova Venécia. Seja na ação cautelar, seja na ação principal.

O devido processo legal, isso não aconteceu, não está acontecendo.

Agora, o investimento que a agravada fez para conseguir operacionalizar aquela jazida, foi gigantesco. E vai ficar no prejuízo? Pelo amor de Deus. Fala ele que não cumpriu as condicionantes ambientais, cuja licença ambiental está em nome da CRISTAL, lá no Município de Caturama, não é verdade, não é verdade.

A prefeitura autuou todos sim, por quê? Porque estava levantando partículas de PTS. O que é partícula de PTS? Poeira. No leito da estrada que leva até a pedreira, estava levantando poeira. Isso é a coisa mais natural no interior.

Qual o cuidado que a agravada teve? Adquiriu um carro pipa. Colocar o carro pipa para resolver, solucionar o problema de poeira como acontece em todo leito de estrada de chão.

Mas não satisfeita com isso, por questão de zelo, a agravada foi e recolheu a multa de R$18.000,00 (dezoito mil reais) dos cofres, do município e para comprovar isso Senhores Desembargadores, a licença está em vigor, integra, sem qualquer ressalva.

Então não é verdadeira a alegação que está descumprindo licenças ambientais aos montes, pelo contrário, está cumprindo sim. E aquele problema que enfrentou, foi lá é solucionou perante o Município de Caturama.

Outra situação, está devendo royalties, também não é verdade. Pagou, está aqui nos autos, pode ser comprovado. Pagou o valor de R$47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais) por transferência bancária, no Banco do Brasil. Não é R$30.00,00,(trinta mil reais) é R$47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais). E celebrou um acordo, eminentes Desembargadores, celebrou acordos que está aqui relatado no processo onde a CRISTAL transferiu para a LIBERTY os blocos de quartzito ao preço de $1.000,00 (mil) dólares por metro cúbicos para que a LIBERTY satisfizessem o seu crédito de royalties. Também isso paga os royalties que estavam em atraso. Está cumprindo também essa obrigação pecuniária. Não é verdade o que foi dito aqui.

Com todo o respeito, tenho a dizer o seguinte, se há a plausibilidade de direito, notório neste caso é da agravada, porque ela tem um contrato de seção de direito que está em vigor com licença ambiental em seu nome e averbado lá na ANM. Enquanto, aquele contrato não for rescindido, ele está vigente e tem que ser cumprido.

Por outro lado, o perigo de dano. Quanto investimento que a agravada fez aquela pedreira que a LIBERTY não conseguiu tocar, não conseguiu tocar para frente, e sabe lá Deus por qual motivo, talvez problema financeiro, passou para a agravada e ela fez com que aquele material fosse colocado no mercado, mas para isso teve que adquirir equipamentos, os mais variados possíveis, como: pá mecânica, escavadeira hidráulica, inúmeros geradores, perfuratrizes, martelo. O investimento não menos de uns R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Este é o grande prejuízo que causa um dano vultante na empresa agravada que em prevalecendo uma medida como essa, que estamos em discussão, fatalmente irá a falência e fatalmente também todos serão prejudicados, todos, a agravante. Porque recebiam royalties sem nenhum risco. A agravada porque deixa de operar e deixa de gerar riquezas, o Município que deixa de receber ISS, o Estado que deixa de receber ICMS, a União deixa de receber SEFEN e pior ainda, os empregados, desempregados.

Em razão disso, clamo a atenção de V.Exªs, para essa situação que acabei de narrar, nessa oportunidade e peço que neguem provimento ao agravo ou no máximo, mantenham a decisão proferida pelo Juízo de Nova Venécia.

É como me manifesto e rogo a todos os senhores e que Deus os ilumine nesse julgamento.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, inicialmente desejo cumprimentar os eminentes advogados por suas sustentações. Trouxeram importantes alegações e que dentre as quais destaco uma do nobre advogado Dr. Jorge Goes em relação à competência da justiça Federal na autorização de exploração.

Em razão disso, como não abordei essa questão em meu voto, até porque nos autos ela não foi mencionada, mas veio agora da tribuna, vou pedir, respeitosamente o retorno dos autos para me manifestar sobre isso.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Pela ordem, Excelência.

Apenas gostaria de pedir, na verdade o que decorre do Código de Processo Civil, uma vez surgida durante o julgamento uma questão não alegada, não ter sido alegada antes, o Código de Processo Civil diz que deve o relator deve oportunizar manifestação das partes. Queria solicitar um prazo de 5 dias para manifestação como diz o 933, § 1º do CPC.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Consulto o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Defiro.

*

rpm

07/06/2022

VOTO

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Na sessão realizada no dia 24/05/2022, iniciadas as sustentações orais, a agravada suscitou matéria relativa à incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente recurso (ID's 2654822 e 2658852).

Considerando o ineditismo da referida matéria no bojo deste agravo de instrumento, oportunizei manifestação à agravante no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi levado a efeito no ID 2680627.

Pois bem.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, assim prevê,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Como se percebe, para que seja atraída a competência da Justiça Federal, mostra-se necessário que as pessoas indicadas no aludido preceptivo legal integrem a lide na qualidade de parte, incluídos neste conceito os assistentes e opoentes.

No presente caso, a Agência Nacional de Mineração não figura como parte no processo, mas tão somente como destinatária para o cumprimento da ordem judicial de transferência integral dos direitos de exploração mineral para a agravante, em caso de provimento deste recurso, o que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal.

Ademais, nem mesmo a matéria tratada neste agravo de instrumento, contrato de arrendamento entre particulares, atrai a competência da Justiça Federal, haja vista tratar-se de relação exclusivamente privada incapaz de produzir reflexos na esfera da União.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Na contenda vertente, o objeto da lide é reconhecimento de que a cessão de direitos minerários não correspondeu a vontade primitivamente exarada pelas partes uma vez que as coordenadas geográficas inseridas importaram em deslocamento do ponto de amarração avençado. Embora a matéria de fundo do pacto envolva o direito minerário e haja pleito liminar do autor no sentido de que o DNPM rerratifique as coordenadas do ponto de amarração das áreas dos processos DNPM 890.588/88, a causa de pedir está delimitada a relação negocial das partes, hipótese em que a competência é da Justiça Estadual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000042, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5000202-07.2022.8.08.0038, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, formulado pela requerente, ora agravante, e determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para fazer constar a indisponibilidade dos direitos minerários oriundos do processo nº 870.609/2016, vedada, ainda, a transferência para terceiros.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 2151476), assim como na r. decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração (ID 2263934).

Inicialmente, afasto a tese da agravante de nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, tendo em vista que o magistrado singular, embora de forma sucinta, expôs de maneira clara seus argumentos, explicando, fundamentadamente, as razões pelas quais entendia ser possível somente o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente.

Seguem os arestos deste egrégio Sodalício sobre o tema:

Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido.
(TJES, Classe: Apelação, 57160011599, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018).

Não há nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos que amparam a conclusão alcançada pelo julgador.
(TJES, Classe: Apelação, 5120007785, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

Vencida a questão referente à nulidade da r. decisão, passo ao resumo dos fatos narrados na petição inicial para, posteriormente, analisar o mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

Na origem, a agravante narrou ser titular dos direitos minerários de área situada entre os municípios de Caturama e Rio do Pires, conhecida como Sítio Boa Vista, ambos localizados no Estado da Bahia, conforme processo registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) sob o nº 870.609/2016.

Sustentou que em maio de 2020, cedeu precária e temporariamente para a agravada, através de contrato de arrendamento de direitos e obrigações sobre autorização de pesquisa e extração mineral, os direitos relativos à exploração minerária, indicados no processo nº 870.609/2016 da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Por fim, alegou que após a subscrição do contrato de arrendamento de direitos de exploração minerária, a agravada vem descumprindo uma série de obrigações e condições impostas contratualmente, razão pela qual, formulou o pleito de rescisão do negócio jurídico.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo, portanto, requisitos cumulativos.

Por sua vez, o artigo 305,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Da leitura do referido dispositivo legal e de acordo com a melhor doutrina, conclui-se ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade às tutelas provisórias de urgência, em caráter antecedente ou incidental, sendo permitido ao magistrado conceder tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, mesmo nos casos em que o pedido formulado pela parte tenha sido nominado como de natureza cautelar.

Ademais, os pedidos de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, formulados em caráter antecedente ou incidental, objetivam exatamente antecipar os efeitos de uma possível sentença favorável, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Destarte, presentes os requisitos acima indicados, inexiste qualquer vedação ao magistrado em antecipar os efeitos de uma possível sentença favorável, ainda que antes de oportunizado o contraditório.

No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, considerando que os documentos anexados na petição inicial e também no presente recurso evidenciam uma série de cláusulas contratuais não cumpridas pela agravada, fato este que dá ensejo à rescisão, nos termos previstos no contrato de arrendamento firmado entre as partes (ID 2148856).

As notificações extrajudiciais enviadas pela agravante à agravada noticiam o descumprimento de diversas condicionantes, de ordem ambiental e minerária, todas devidamente discriminadas nos ID's 2148862 e 2148864.

Não obstante a notificação extrajudicial ser considerada prova unilateral, caberia à parte
ex adversa
a produção de contranotificação, seja informando o cumprimento das condicionantes, seja justificando o seu descumprimento e apontando eventuais medidas que estariam sendo tomadas para o implemento das condições.

Na documentação apresentada junto aos embargos de declaração, a agravada não anexou qualquer contranotificação e nem demonstrou o integral adimplemento de suas obrigações contratuais.

Ademais, a própria Prefeitura Municipal de Caturama/BA, através da Secretaria de Meio Ambiente, notificou a agravada em virtude de infração ambiental cometida na exploração minerária, aplicando-lhe multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para pagamento em 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento automático da licença ambiental concedida, conforme ID 2148865.

A notificação enviada pela agravada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente (ID 2261026) informa o cumprimento de uma obrigação que havia sido descumprida anteriormente, todavia, não foi anexada nenhuma prova neste sentido.

Muito embora, posteriormente, tenha sido comprovado o pagamento da multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) aplicada pelo Município, este fato, por si só, não altera a conclusão alcançada acerca da possibilidade de rescisão liminar do contrato ante os demais inadimplementos aqui apontados.

Não se pode olvidar, ainda, o descumprimento contratual, por parte da agravada, no que se refere ao pagamento dos valores acordados com a agravante, restando demonstrado, destarte, o inadimplemento do contrato pela recorrida, na forma dos documentos anexados nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872.

Os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 não comprovam o integral cumprimento das obrigações contratuais relativas aos pagamentos avençados pelas partes.

Em verdade, os documentos trazidos pela agravante nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872 indicam o inadimplemento de diversas parcelas contratadas, ao passo que os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 comprovam o pagamento de apenas uma dessas parcelas, além de um possível abatimento da dívida em caso de compra de blocos por clientes indicados pela própria recorrente, o que não restou concretizado ou ao menos não demostrado no processo.

Na mesma senda, não prospera a alegação da agravada acerca da existência de dúvida a quem efetivamente pagar as parcelas previstas em contrato, em razão do subarrendamento realizado pela agravante, considerando que o contrato entabulado entre ambas não deixa margem de dúvidas sobre a identidade da parte credora.

Em sede derradeira, porém não menos importante, destaco que o risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que a probabilidade do direito, também restou devidamente comprovado, uma vez que a manutenção da r. decisão recorrida permitirá que a agravada continue explorando a área de forma irregular, fato que poderá resultar na cassação do licenciamento ambiental, assim como em possíveis danos ambientais de difícil ou impossível reparação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão combatida e
DEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante na origem para: i) determinar que a agravada se abstenha de exercer qualquer atividade em relação à jazida a que se refere o processo registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) sob o nº 870.609/2016, sendo vedado, ainda, o ingresso de qualquer representante, preposto ou funcionário da recorrida no Sítio Boa Vista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração para que transfira integralmente os direitos de exploração mineral referentes ao processo nº 870.609/2016 ANM para a agravante, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos pela autarquia para o implemento da providência.

Via de consequência,
CONFIRMO
a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 2151476), fazendo a ressalva da necessidade do preenchimento dos requisitos legais exigidos pela autarquia para o implemento da providência.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista para a Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

rpm

14/07/2022

V O T O

Pedido de Vista

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

*

28/06/2022

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Havia pedido vista deste processo, na sexta-feira liberei o voto aos eminentes pares no sistema, mas, hoje, chegando ao gabinete, recebi cópia de uma petição protocolada ao eminente Desembargador Relator.

Gostaria que o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior se manifestasse com relação a essa petição.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, tive notícias dessa petição em que a parte agravada se manifestou, parece que foi protocolada ontem ou hoje, não sei bem o momento, mas, pelo que pude depreender a parte agravada alega que não foi adotada uma providência pelo juízo de 1º Grau que deveria determinar a parte que reiterasse o pedido, que se manifestasse ou que atendesse uma determinada situação.

Olhei rapidamente e me pareceu ser essa a situação.

Entendo, data máxima vênia, como o próprio agravado disse, que essa é uma providencia do juízo de 1º Grau, não tem o condão de suspender o julgamento e nem de impedir o prosseguimento desse julgamento.

É como me manifesto.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Demais documentos do julgamento

Voto

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Proferir voto escrito para acompanhar

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001212-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA.

AGRAVADA: CRISTAL WHITE COMERCIO DE PEDRAS LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para

i) determinar que a agravada se abstenha de exercer qualquer atividade em relação à jazida a que se refere o processo registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) sob o nº 870.609/2016, sendo vedado, ainda, o ingresso de qualquer representante, preposto ou funcionário da recorrida no Sítio Boa Vista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração para que transfira integralmente os direitos de exploração mineral referentes ao processo nº 870.609/2016 ANM para a agravante, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos pela autarquia para o implemento da providência
”, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento, seja no que tange à rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, seja com relação ao mérito recursal.

Afinal, a competência da Justiça Federal insculpida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, tem como premissa a presença na lide das pessoas indicadas no referido preceptivo constitucional, não se podendo olvidar que o mérito processual da demanda de origem – relacionado aos efeitos jurídicos e ao adimplemento de contrato de arrendamento firmado por particulares – caracteriza relação jurídica privada incapaz de justificar a existência de litisconsórcio com a União ou autarquia federal.

Por certo, tal conclusão não afasta a competência da Agência Nacional de Mineração quanto ao exame dos requisitos legais para o implemento da providência determinada por força do presente julgamento, o que garante o respeito à repartição de competências prevista na Constituição Federal.

Ademais, consoante consignado pelo eminente Relator, “
a agravante demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, considerando que os documentos anexados na petição inicial e também no presente recurso evidenciam uma série de cláusulas contratuais não cumpridas pela agravada, fato este que dá ensejo à rescisão, nos termos previstos no contrato de arrendamento firmado entre as partes
”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001212-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
AGRAVADO: CRISTAL WHITE COMERCIO DE PEDRAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: ORLANDO MOTA RIBEIRO - BA43042, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA - SP417252

VOTO

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

Na sessão realizada no dia 24/05/2022, iniciadas as sustentações orais, a agravada suscitou matéria relativa à incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente recurso (ID's 2654822 e 2658852).

Considerando o ineditismo da referida matéria no bojo deste agravo de instrumento, oportunizei manifestação à agravante no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi levado a efeito no ID 2680627.

Pois bem.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, assim prevê,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Como se percebe, para que seja atraída a competência da Justiça Federal, mostra-se necessário que as pessoas indicadas no aludido preceptivo legal integrem a lide na qualidade de parte, incluídos neste conceito os assistentes e opoentes.

No presente caso, a Agência Nacional de Mineração não figura como parte no processo, mas tão somente como destinatária para o cumprimento da ordem judicial de transferência integral dos direitos de exploração mineral para a agravante, em caso de provimento deste recurso, o que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal.

Ademais, nem mesmo a matéria tratada neste agravo de instrumento, contrato de arrendamento entre particulares, atrai a competência da Justiça Federal, haja vista tratar-se de relação exclusivamente privada incapaz de produzir reflexos na esfera da União.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Na contenda vertente, o objeto da lide é reconhecimento de que a cessão de direitos minerários não correspondeu a vontade primitivamente exarada pelas partes uma vez que as coordenadas geográficas inseridas importaram em deslocamento do ponto de amarração avençado. Embora a matéria de fundo do pacto envolva o direito minerário e haja pleito liminar do autor no sentido de que o DNPM rerratifique as coordenadas do ponto de amarração das áreas dos processos DNPM 890.588/88, a causa de pedir está delimitada a relação negocial das partes, hipótese em que a competência é da Justiça Estadual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000042, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5000202-07.2022.8.08.0038, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, formulado pela requerente, ora agravante, e determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) para fazer constar a indisponibilidade dos direitos minerários oriundos do processo nº 870.609/2016, vedada, ainda, a transferência para terceiros.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 2151476), assim como na r. decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração (ID 2263934).

Inicialmente, afasto a tese da agravante de nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, tendo em vista que o magistrado singular, embora de forma sucinta, expôs de maneira clara seus argumentos, explicando, fundamentadamente, as razões pelas quais entendia ser possível somente o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente.

Seguem os arestos deste egrégio Sodalício sobre o tema:

Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido.
(TJES, Classe: Apelação, 57160011599, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018).

Não há nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença, ainda que de forma sucinta, expõe os fundamentos que amparam a conclusão alcançada pelo julgador.
(TJES, Classe: Apelação, 5120007785, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

Vencida a questão referente à nulidade da r. decisão, passo ao resumo dos fatos narrados na petição inicial para, posteriormente, analisar o mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

Na origem, a agravante narrou ser titular dos direitos minerários de área situada entre os municípios de Caturama e Rio do Pires, conhecida como Sítio Boa Vista, ambos localizados no Estado da Bahia, conforme processo registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) sob o nº 870.609/2016.

Sustentou que em maio de 2020, cedeu precária e temporariamente para a agravada, através de contrato de arrendamento de direitos e obrigações sobre autorização de pesquisa e extração mineral, os direitos relativos à exploração minerária, indicados no processo nº 870.609/2016 da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Por fim, alegou que após a subscrição do contrato de arrendamento de direitos de exploração minerária, a agravada vem descumprindo uma série de obrigações e condições impostas contratualmente, razão pela qual, formulou o pleito de rescisão do negócio jurídico.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência na origem quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo, portanto, requisitos cumulativos.

Por sua vez, o artigo 305,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

Da leitura do referido dispositivo legal e de acordo com a melhor doutrina, conclui-se ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade às tutelas provisórias de urgência, em caráter antecedente ou incidental, sendo permitido ao magistrado conceder tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, mesmo nos casos em que o pedido formulado pela parte tenha sido nominado como de natureza cautelar.

Ademais, os pedidos de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, formulados em caráter antecedente ou incidental, objetivam exatamente antecipar os efeitos de uma possível sentença favorável, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Destarte, presentes os requisitos acima indicados, inexiste qualquer vedação ao magistrado em antecipar os efeitos de uma possível sentença favorável, ainda que antes de oportunizado o contraditório.

No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, considerando que os documentos anexados na petição inicial e também no presente recurso evidenciam uma série de cláusulas contratuais não cumpridas pela agravada, fato este que dá ensejo à rescisão, nos termos previstos no contrato de arrendamento firmado entre as partes (ID 2148856).

As notificações extrajudiciais enviadas pela agravante à agravada noticiam o descumprimento de diversas condicionantes, de ordem ambiental e minerária, todas devidamente discriminadas nos ID's 2148862 e 2148864.

Não obstante a notificação extrajudicial ser considerada prova unilateral, caberia à parte
ex adversa
a produção de contranotificação, seja informando o cumprimento das condicionantes, seja justificando o seu descumprimento e apontando eventuais medidas que estariam sendo tomadas para o implemento das condições.

Na documentação apresentada junto aos embargos de declaração, a agravada não anexou qualquer contranotificação e nem demonstrou o integral adimplemento de suas obrigações contratuais.

Ademais, a própria Prefeitura Municipal de Caturama/BA, através da Secretaria de Meio Ambiente, notificou a agravada em virtude de infração ambiental cometida na exploração minerária, aplicando-lhe multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para pagamento em 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento automático da licença ambiental concedida, conforme ID 2148865.

A notificação enviada pela agravada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente (ID 2261026) informa o cumprimento de uma obrigação que havia sido descumprida anteriormente, todavia, não foi anexada nenhuma prova neste sentido.

Muito embora, posteriormente, tenha sido comprovado o pagamento da multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) aplicada pelo Município, este fato, por si só, não altera a conclusão alcançada acerca da possibilidade de rescisão liminar do contrato ante os demais inadimplementos aqui apontados.

Não se pode olvidar, ainda, o descumprimento contratual, por parte da agravada, no que se refere ao pagamento dos valores acordados com a agravante, restando demonstrado, destarte, o inadimplemento do contrato pela recorrida, na forma dos documentos anexados nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872.

Os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 não comprovam o integral cumprimento das obrigações contratuais relativas aos pagamentos avençados pelas partes.

Em verdade, os documentos trazidos pela agravante nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872 indicam o inadimplemento de diversas parcelas contratadas, ao passo que os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 comprovam o pagamento de apenas uma dessas parcelas, além de um possível abatimento da dívida em caso de compra de blocos por clientes indicados pela própria recorrente, o que não restou concretizado ou ao menos não demostrado no processo.

Na mesma senda, não prospera a alegação da agravada acerca da existência de dúvida a quem efetivamente pagar as parcelas previstas em contrato, em razão do subarrendamento realizado pela agravante, considerando que o contrato entabulado entre ambas não deixa margem de dúvidas sobre a identidade da parte credora.

Em sede derradeira, porém não menos importante, destaco que o risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que a probabilidade do direito, também restou devidamente comprovado, uma vez que a manutenção da r. decisão recorrida permitirá que a agravada continue explorando a área de forma irregular, fato que poderá resultar na cassação do licenciamento ambiental, assim como em possíveis danos ambientais de difícil ou impossível reparação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão combatida e
DEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante na origem para: i) determinar que a agravada se abstenha de exercer qualquer atividade em relação à jazida a que se refere o processo registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) sob o nº 870.609/2016, sendo vedado, ainda, o ingresso de qualquer representante, preposto ou funcionário da recorrida no Sítio Boa Vista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração para que transfira integralmente os direitos de exploração mineral referentes ao processo nº 870.609/2016 ANM para a agravante, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos pela autarquia para o implemento da providência.

Via de consequência,
CONFIRMO
a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 2151476), fazendo a ressalva da necessidade do preenchimento dos requisitos legais exigidos pela autarquia para o implemento da providência.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE E SATISFATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para que seja atraída a competência da Justiça Federal, mostra-se necessário que as pessoas indicadas no aludido preceptivo legal integrem a lide na qualidade de parte, incluídos neste conceito os assistentes e opoentes. No presente caso, a Agência Nacional de Mineração não figura como parte no processo, mas tão somente como destinatária para o cumprimento da ordem judicial de transferência integral dos direitos de exploração mineral para a agravante, em caso de provimento deste recurso, o que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Ademais, nem mesmo a matéria tratada neste agravo de instrumento, contrato de arrendamento entre particulares, atrai a competência da Justiça Federal, haja vista tratar-se de relação exclusivamente privada incapaz de produzir reflexos na esfera da União.
2.
Inicialmente, afasto a tese da agravante de nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, tendo em vista que o magistrado singular, embora de forma sucinta, expôs de maneira clara seus argumentos, explicando, fundamentadamente, as razões pelas quais entendia ser possível somente o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente.
3.
No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, considerando que os documentos anexados na petição inicial e também no presente recurso evidenciam uma série de cláusulas contratuais não cumpridas pela agravada, fato este que dá ensejo à rescisão, nos termos previstos no contrato de arrendamento firmado entre as partes (ID 2148856).
4.
As notificações extrajudiciais enviadas pela agravante à agravada noticiam o descumprimento de diversas condicionantes, de ordem ambiental e minerária, todas devidamente discriminadas nos ID's 2148862 e 2148864.
5.
Não obstante a notificação extrajudicial ser considerada prova unilateral, caberia à parte
ex adversa
a produção de contranotificação, seja informando o cumprimento das condicionantes, seja justificando o seu descumprimento e apontando eventuais medidas que estariam sendo tomadas para o implemento das condições.
6.
Na documentação apresentada junto aos embargos de declaração, a agravada não anexou qualquer contranotificação e nem demonstrou o integral adimplemento de suas obrigações contratuais.
7.
Ademais, a própria Prefeitura Municipal de Caturama/BA, através da Secretaria de Meio Ambiente, notificou a agravada em virtude de infração ambiental cometida na exploração minerária, aplicando-lhe multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para pagamento em 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento automático da licença ambiental concedida, conforme ID 2148865.
8.
A notificação enviada pela agravada ao Secretário Municipal de Meio Ambiente (ID 2261026) informa o cumprimento de uma obrigação que havia sido descumprida anteriormente, todavia, não foi anexada nenhuma prova neste sentido.
9.
Muito embora, posteriormente, tenha sido comprovado o pagamento da multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) aplicada pelo Município, este fato, por si só, não altera a conclusão alcançada acerca da possibilidade de rescisão liminar do contrato ante os demais inadimplementos aqui apontados.
10.
Não se pode olvidar, ainda, o descumprimento contratual, por parte da agravada, no que se refere ao pagamento dos valores acordados com a agravante, restando demonstrado, destarte, o inadimplemento do contrato pela recorrida, na forma dos documentos anexados nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872.
11.
Os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 não comprovam o integral cumprimento das obrigações contratuais relativas aos pagamentos avençados pelas partes.
12.
Em verdade, os documentos trazidos pela agravante nos ID's 2148866, 2148867, 2148869, 2148870, 2148871 e 2148872 indicam o inadimplemento de diversas parcelas contratadas, ao passo que os documentos trazidos pela agravada nos ID's 2261038 e 2261042 comprovam o pagamento de apenas uma dessas parcelas, além de um possível abatimento da dívida em caso de compra de blocos por clientes indicados pela própria recorrente, o que não restou concretizado ou ao menos não demostrado no processo.
13.
Na mesma senda, não prospera a alegação da agravada acerca da existência de dúvida a quem efetivamente pagar as parcelas previstas em contrato, em razão do subarrendamento realizado pela agravante, considerando que o contrato entabulado entre ambas não deixa margem de dúvidas sobre a identidade da parte credora.
14.
Em sede derradeira, porém não menos importante, destaco que o risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que a probabilidade do direito, também restou devidamente comprovado, uma vez que a manutenção da r. decisão recorrida permitirá que a agravada continue explorando a área de forma irregular, fato que poderá resultar na cassação do licenciamento ambiental, assim como em possíveis danos ambientais de difícil ou impossível reparação.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.